Tribunal: TJES
Processo: 5017817-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017817-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEONARDO OLIVEIRA APRELINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA DE TERCEIROS CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017817-43.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: LEONARDO OLIVEIRA APRELINI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA DE TERCEIROS CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL AFIRMA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DO BANCO REQUERIDO, POSSUINDO UM CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 0483. NARROU QUE, APÓS INTERPELAR O BANCO REQUERIDO EM REDE SOCIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SALAS VIPS, EM 05/07/2023, O REQUERENTE RECEBEU MENSAGEM E APÓS, LIGAÇÃO DE UM “SUPOSTO” FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA, COM INFORMAÇÕES SOBRE O ACESSO ÀS SALAS VIP – ASSUNTO DE INTERESSE DO REQUERENTE E QUE HAVIA SIDO QUESTIONADO AO BANCO POR DIVERSAS VEZES. SUSTENTOU QUE, MENSAGEM ENVIADA PELO “INSTAGRAM” ERA DE UMA CONTA “C6 SUPORTE” E NA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, O “SUPOSTO” REPRESENTANTE DO BANCO REQUERIDO CONFIRMOU ALGUNS DADOS PESSOAIS DO TITULAR DO CARTÃO, TENDO CONFIRMADO ATÉ MESMO O LIMITE DO CARTÃO E AFIRMADO QUE O BANCO PRECISARIA CONFIRMAR MAIS ALGUNS DADOS REMANESCENTES PARA ENTÃO MANTER OS BENEFÍCIOS DO CARTÃO DE CRÉDITO - O ACESSO ÀS SALAS VIPS. RELATOU, AINDA, QUE PARA LIBERAR O ACESSO ÀS SALAS VIPS, A “SUPOSTA” FUNCIONÁRIA DO REQUERIDO SOLICITOU AO AUTOR QUE INFORMASSE UM NÚMERO QUE IRIA CHEGAR POR MENSAGEM EM SEU TELEFONE CELULAR E ESTE ASSIM O FEZ. POR FIM ALEGOU QUE, LOGO APÓS REPASSAR O CÓDIGO, FOI DEBITADO AUTOMATICAMENTE O VALOR DE R$ 10.245,53 NA FATURA DO CARTÃO, SOB A NOMENCLATURA DE “RECARGAPAY”. SENDO ASSIM, REQUEREU O CANCELAMENTO DA COMPRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUERIDO AFIRMOU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSIM, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência do débito, bem como, o cancelamento da compra no valor de R$ 10.245,53 (dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) à título de “Recargapay”, realizada no cartão de crédito (final 0483). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, ALEGA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ADUZ, AINDA, QUE “A dinâmica dos fatos deixa assente a absoluta falta de ingerência do recorrente sobre o evento narrado, e a falta de cautela do recorrido em seguir orientação de terceiro, via aplicativo Instagram, não se valendo, assim, dos canais oficiais do recorrente”.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POIS BEM. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS
”.

DESSE MODO, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. PARTINDO DESTA PREMISSA, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO ALEGADO PELO AUTOR E O SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO DEMANDADO. EXPLICO. NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. COM EFEITO, O DANO SOFRIDO NÃO DERIVOU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE A CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE, LOGO, SOBEJA-SE EVIDENTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO RECORRIDO E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA INICIAL, PORQUANTO, A PARTE REQUERENTE
NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS PARA VERIFICAR SE, DE FATO, ERA O VERDADEIRO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO BANCO.
APESAR DE SER RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO A IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR GOLPES DIGITAIS, É IGUALMENTE IMPORTANTE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM CAUTELOSOS. NÃO SE ATRIBUI, PORTANTO, INDISCRIMINADAMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS GOLPES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NECESSITANDO ESTAR EVIDENCIADA A FALHA OU A NEGLIGÊNCIA PARA INDENIZAÇÃO. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E A TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO NÃO ISENTAM OS CONSUMIDORES DO USO RESPONSÁVEL DAS FERRAMENTAS.
NESTE DIAPASÃO, INSTA RESSALTAR QUE, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO.
IN CASU
, CONFORME MENCIONADO ALHURES, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE COLOCOU EM UM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE QUANDO NÃO OBSERVOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS E, POR LIBERALIDADE PRÓPRIA, REALIZOU TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS PARA A CONTA DO GOLPISTA, SEM ANTES AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DO CANAL DE COMUNICAÇÃO
. ISTO POSTO, A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DO RECORRENTE, TRATA-SE DA HIPÓTESE PREVISTA NO
ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
NESSAS SITUAÇÕES NÃO SE ADMITE A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA, JÁ QUE COMPETIA À PARTE AUTORA A ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS DE CONFERÊNCIA E SEGURANÇA. MESMO APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É DESFAVORÁVEL À TESE ESPOSADA NA EXORDIAL. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA. IMPORTANTE ESCLARECER QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DE FATO, POSSUI RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES (CDC, ART. 14,
CAPUT
). ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, A CONFIGURAÇÃO DO GOLPE COMETIDO EM AMBIENTE EXTERNO, AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RECORRIDA QUE EM NENHUM MOMENTO INTERVEIO NA RELAÇÃO MATERIAL FRAUDULENTA, DADO QUE EVIDENTE A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO (CDC, ART. 14, INC. II). REVELA-SE, POR COROLÁRIO, A INEXISTÊNCIA DE ESPAÇO PARA O ENQUADRAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA.
NA ESTEIRA DAS RAZÕES AQUI ELUCIDADAS, ENTENDO QUE MERECE PROSPERAR A TESE RECURSAL, SENDO JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)